Tribunal: TJDFT
Processo: 0729311-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729311-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: DYANA SILVA VELLOSO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dr. Júlio Roberto dos Reis, que, em sede de ação de conhecimento proposta por DYANA SILVA VELLOSO, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do ato que eliminou a autora do concurso público no procedimento de heteroidentificação, a fim de que permaneça no certame nas vagas destinadas às cotas raciais, como candidata "sub judice", até final decisão. Informa a ré agravante, preliminarmente, que a autora agravada, candidata inscrita no concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis do Quadro de Pessoal da Administração Geral da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante as condições estabelecidas pelo Edital no 1 – PCDF, de 5 de setembro de 2024, foi inadmitida na fase de procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros do certame em apreço uma vez que não foi considerada negra, permanecendo na ampla concorrência, e que do resultado provisório a autora agravada interpôs recurso administrativo o qual, por maioria, foi devidamente indeferido pelos membros da comissão revisora. Sustenta a ré agravante, em singela síntese, que, diferentemente da fundamentação apresentada pelo d. Juízo “a quo”, a argumentação e os documentos juntados aos autos originários pela autora agravada não demonstram que a demandante é pessoa parda, e que a análise realizada pela comissão de verificação foi baseada apenas no fenótipo da autora, cuja banca examinadora é soberana, isenta e avaliou o fenótipo da candidata de forma regular e isonômica. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela visando suspender os efeitos da r. decisão agravada, reformando-a no mérito. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao peticionante. Eis o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidata para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para pessoas negras/pardas no concurso para a PCDF, Edital n. 1 de 2024. Com efeito, à luz da prova documental carreada aos autos, a demandante demonstrou a relevância da fundamentação, pois há indícios de decisão imotivada que reputou a demandante como ‘não cotista’ por possuir pele clara e traços afilados. O documento de ID 240494964 evidencia que o recurso interposto pela autora foi improvido, por maioria, sem a devida fundamentação, porquanto a decisão afirmou tal condição afirmando fato colide com documentos idôneos apresentados, notadamente conclusão do laudo dermatológico de ID 240494972 (fototipo IV de Fitzpatrick) e certidão da Divisão de Identificação Biométrica do Instituto de Identificação - Seção de Validação de Registro da própria Polícia Civil do DF, ID 24049472, p. 1. A Lei de Regência estabelece que poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Conforme tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora. No caso, há evidência de falta de fundamentação no caso de zona cinzenta, como bem delineou o Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da ADC 41/DF: "Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial" (destaques nossos). No caso a dúvida razoável decorre inclusive da decisão da banca ser por maioria, indício robusto de que estamos no caso que se denomina "zona cinzenta", como assinalado pelo STF. O Poder Judiciário além de garantir o cumprimento da lei, do edital, deve, acima de tudo, conceder tratamento isonômico aos candidatos. Desse modo, não cabe rever critérios da banca examinadora, mas a esta recrudesce o dever de indicar os motivos da decisão que reputou o (a) candidato (a) ‘não cotista’ para concorrer às vagas reservada às pessoas negras/pardas nos termos da Lei, pois não deve a Administração Pública, ainda que tenha delegado ato a ente privado, basear-se em critérios subjetivos para aferir a condição de candidatos negros/pardos, sob o risco de tratamento desigual e portanto inconstitucional entre os participantes da seleção pública a relevante cargo da Administração Pública. Ocorre que, em análise perfunctória, não obstante o resultado da banca, mostra-se relevante a afirmação, baseada em documentos, de ausência de motivação ou deficiência desta do ato praticado pela banca, pois, como ressaltado, a condição de negro/pardo nos termos do edital e da Lei não pode ficar ao alvedrio da vontade da banca, sendo ato vinculado à realidade que se apresenta, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar a autora como candidata sub judice para todos os efeitos. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga observada a sua classificação, pois há o risco de homologação e chamada dos aprovados. Mostra-se prudente acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a reserva de vaga de acordo com sua classificação, estando sub judice sua participação, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos com melhor classificação. Diante do exposto, com apoio no art. 300 do CPC, concedo em parte a tutela provisória para suspender a decisão que eliminou o autor da lista reservada a candidatos negros/pardos do certame objeto da lide, determinando-se ao CEBRASPE que o MANTENHA CLASSIFICADO ENTRE OS CANDIDATOS COTISTAS na condição sub judice até ulterior decisão. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré intimada para cumprimento e citada, via sistema eletrônico, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” Cinge-se a controvérsia na análise da viabilidade de determinar à administração pública, cautelarmente e em relação à autora agravada, sua participação no certame na condição de candidata cotista (parda). Com efeito, a reserva de vagas para candidatos pretos ou pardos em concursos públicos foi criada pela Lei 12.990/14. De acordo com o art. 1o, parágrafo único, da Lei 12.288/10 (que institui o Estatuto da Igualdade Racial), para efeito do referido Estatuto, considera-se: “IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;” O colendo Supremo Tribunal Federal - STF, analisando a constitucionalidade da Lei 12.990/14, na ADC 41/DF, adotou o entendimento de que é constitucional a reserva de cotas para pessoas pretas, assim como a utilização da autodeclaração e da heteroidentificação, a fim de evitar fraudes no certame, in verbis: "Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.(ADC 41, Relator Ministro Roberto Barros, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, publicado em 08/06/2017, grifo nosso). Assim, emitida a autodeclaração pelo candidato, a banca examinadora, com a finalidade de evitar fraudes, realiza a heteroidentificação, que é feita com base no fenótipo, nas características físicas do candidato que o identificam como preto, tais como tom de pele, textura do cabelo, formato do rosto, nariz, lábios. Além do exame visual, outros aspectos complementares podem ser considerados, para evitar o subjetivismo da avaliação, como, por exemplo, a pesquisa em bancos de dados de identificação do candidato perante órgãos públicos, etc. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. Nesses termos, diante dos elementos acima coligidos, e observados os princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a atuação da Administração Pública, conclui-se, nesta sede de cognição inicial, que não foi infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo que considerou a autora agravada inapta no procedimento de heteroidentificação. Sobre o assunto, colha-se a jurisprudência dessa egrégia Corte de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. VERIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATO DECLARADO INAPTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. 2. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. 3. Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”. 4. Diante da referida norma, foi exarada, pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, a Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos termos da Lei n°12.990/2014. 5. Para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico. 6. Verificado que a decisão da banca examinadora, entendendo que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas pretas ou pardas, observou as previsões legais e editalícias, bem como os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que falar em nulidade do ato administrativo. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 2016190, 0717529-28.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À COTA DE NEGROS. MOTIVAÇÃO DO INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DESCABIDA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte agravante à reinserção na concorrência das vagas destinadas às pessoas pretas no concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo do TCDF; bem como o risco ao resultado útil do processo. III. Razões de decidir Quanto às vagas destinadas a pessoas negras, as regras do Edital de Abertura preveem que a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, o qual observará exclusivamente aspectos fenotípicos. O procedimento de heteroidentificação configura meio legítimo de se evitar a ocorrência de fraudes e de afastar a presunção de veracidade da declaração falsa, prevista no art. 2o, parágrafo único, da Lei n° 12.990/2014. No caso, o ato administrativo que afastou a presunção de veracidade da autodeclaração está devidamente fundamentado e oportunizou o contraditório e ampla defesa. A apresentação de fotografias não afasta a conclusão fundamentada extraída do procedimento de heteroidentificação. As circunstâncias em contexto exigem a prevalência das regras do certame, com fundamento no princípio da isonomia e da vinculação ao edital. Não se encontra evidente a probabilidade do direito do candidato de ser reinserido na concorrência das vagas destinadas a pessoas negras. IV. Dispositivo Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2014544, 0712114-84.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO. PÚBLICO. VAGAS. NEGROS. PARDOS. COMISSÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a sentença que considerou legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação em concurso público para provimento de emprego público na administração federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As principais questões em discussão consistem em: (i) verificar a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) estabelecer se as contrarrazões configuram meio processual adequado para impugnar a sentença; e (iii) aferir a legalidade do ato da comissão de heteroidentificação que excluiu o candidato das vagas reservadas a candidatos negros. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) É legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar subjetivismos ou fraudes na autodeclaração de pessoa negra ou parda em concurso público para provimento de cargo ou emprego público na administração federal, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. Não cabe ao Poder Judiciário impor seus critérios e desempenhar atribuição institucionalmente estranha, seja a de legislador ou a de administrador. A prática consiste em transgressão ao princípio constitucional da separação dos Poderes. O controle jurisdicional limita-se aos aspectos de legalidade. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida parcialmente e, nesta extensão, desprovida. Tese de julgamento: “É legítima a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação para evitar subjetivismos ou fraudes na autodeclaração de pessoa negra ou parda em concurso público para provimento de cargo ou emprego público na administração federal, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (Acórdão 2015440, 0722855-20.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NAS VAGAS DESTINADAS À COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. REGULARIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. (...) 2. Mérito. Em se tratando de etapa de heteroidentificação realizada pela banca examinadora no bojo de concurso público, o Poder Judiciário possui atuação bastante restrita, não podendo adentrar no mérito administrativo, exceto se estiver comprovada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 3. O procedimento de verificação da condição de negro/pardo do candidato foi realizado pela banca examinadora em estrita observância às normas previstas no edital do certame, inclusive com abertura de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, de modo que a exclusão do candidato da cota racial de forma unânime e por parecer motivado de comissão específica não pode ser invalidada pelo Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2013914, 0707150-62.2023.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DA LISTA DE COTISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta por candidato excluído da lista de cotas raciais em concurso público para o cargo de Engenheiro Mecânico da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP), após procedimento de heteroidentificação conduzido por banca examinadora. O apelante sustenta a ilegalidade do procedimento, alegando possuir traços fenotípicos compatíveis com a política de cotas, e requer a anulação da decisão administrativa que o desclassificou da concorrência reservada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo candidato; e (II) estabelecer se a exclusão do candidato do sistema de cotas raciais configura ilegalidade passível de controle pelo Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) 4. O procedimento de heteroidentificação realizado pela banca examinadora seguiu estritamente as normas previstas no edital e na legislação de regência, assegurando ao candidato contraditório e ampla defesa. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece que a avaliação da banca examinadora acerca do fenótipo do candidato ostenta presunção de legitimidade e não pode ser revista pelo Poder Judiciário, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 6. A exclusão do candidato da lista de cotistas foi unânime e fundamentada, baseada em critérios estabelecidos pelo edital, inexistindo ilegalidade ou arbitrariedade que justifique a anulação do ato administrativo. 7. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do enquadramento racial do candidato, uma vez que a análise fenotípica compete exclusivamente à comissão designada pelo certame, conforme decidiu o STF na ADC 41/DF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: 1. A exclusão de candidato da lista de cotistas em concurso público, mediante procedimento de heteroidentificação realizado por banca examinadora, somente pode ser anulada pelo Poder Judiciário em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. 2. O procedimento de heteroidentificação deve observar critérios objetivos e garantir o contraditório e ampla defesa, não sendo passível de revisão judicial o mérito da avaliação fenotípica. 3. O indeferimento de prova pericial para contestar decisão da banca examinadora não configura cerceamento de defesa quando a prova requerida for irrelevante para a análise da legalidade do ato administrativo.” (Acórdão 2008415, 0718408-35.2024.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 02/07/2025.) “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATA NÃO CONSIDERADA NEGRA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ILEGALIDADE E ABUSO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. 2. No julgamento do agravo de instrumento n. 0706145-25.2024.8.07.0000, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência foi mantida (Acórdão n. 1863501). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A juntada de fotografias é insuficiente para contrariar a avaliação do fenótipo realizada de forma presencial pela banca de heteroidentificação e confirmada pela comissão recursal. Caso contrário, ocorreria tratamento desigual entre os concorrentes do certame, que tiveram seus aspectos fenotípicos avaliados presencialmente, sem apresentação de documentos suplementares para amparar o procedimento de heteroidentificação, como exposto no edital e na resposta aos recursos dos candidatos. 5. A comissão de heteroidentificação, ao expor os motivos para exclusão da apelante da concorrência destinada a pessoas negras, indicou que sua aparência é incompatível com as exigências previstas no edital, tendo em vista os aspectos fenotípicos apresentados. A motivação do ato é explícita, clara e congruente, conforme o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999 e o art. 56 da Lei Distrital n. 4.949/2012. 6. Por não se constatar ilegalidade ou abuso no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial, afasta-se a possibilidade de ingerência jurisdicional no mérito do ato, conforme as teses de julgamento estabelecidas pelo STF na ADI 41/DF e no Tema de Repercussão Geral n. 485. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2006717, 0701843-87.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Portanto, a matéria precisa ser analisada em maior profundidade no julgamento do mérito da ação. Nesse contexto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator